Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação monitória ajuizada em desfavor de MADEIRÃO DF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. Em suas razões recursais, o autor defendeu “não há razão para a condenação da apelada a pagar a importância de apenas R$ 313.237,92 (trezentos e treze mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), devendo a ser constituído o título pelo valor cobrado na inicial no importe de R$ 381.970,65 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de débito juntado à exordial.”. Da análise inicial dos autos, não se constata o requisito intrínseco de admissibilidade da apelação relativo ao interesse recursal, diante do julgamento de INTEGRAL procedência dos pedidos formulados na inicial, notadamente quanto aos valores devidos. Isso porque a julgadora de primeiro grau consignou que o valor nominal do título (R$ 313.237,92 (trezentos e treze mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)) deveria ser corrigido com base na “última atualização (ID 133481964)”. No ID de origem acima referido – que guarda correspondência com o de n. 50135349 deste apelo –, verifica-se que, na planilha a que faz referência a magistrada a quo, consta exatamente o valor total vindicado pelo recorrente, isto é, R$ 381.910,65 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até o dia 22/07/2022, ou seja, até a “última atualização”. Assim, em observância ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, manifeste-se a respeito de seu interesse recursal, em razão do integral acolhimento da pretensão deduzida na inicial assegurado na sentença. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12